Tribunal: TJMT
Processo: 1025283-24.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Recurso Inominado: 1025283-24.2020.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT
Recorrente: VANIA CORREA FARIA
Recorrida: SABEMI SEGURADORA S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 17/02/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO. COBRANÇAS INDEVIDAS. PEDIDO DE CANCELAMENTO NÃO ATENDIDO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. APOSENTADA COM PARCOS RECURSOS FINANCEIROS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de ação em que a Recorrente VANIA CORREA FARIA postula reparação por danos morais e materiais, em razão de cobranças indevidas efetuadas pela empresa Recorrente.
2. Narra a consumidora que não contratou serviço junta a empresa Recorrida, contudo após notar constantes cobranças em seu contracheque entrou em contato com a empresa, conforme protocolo n.o 2988048, solicitando o cancelamento dos descontos/serviços.
3. Em sua defesa a empresa colacionou aos autos “Proposta de Adesão – Seguro de Acidentes Pessoais Coletivo”, devidamente assinada, em observância ao artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
4. Destarte a consumidora menciona que a proposta colacionada aos autos não possuía validade por si só, visto que carece da apólice de seguro em titularidade da Recorrente, com indicação de garantias do seguro supostamente contratado, vigência e condições, de modo que o documento apresentado seria apenas para avaliar a possibilidade da Recorrente se ingressar no quadro de segurados da Recorrida.
5. Embora não conste nos autos outro documento que possa consubstanciar a “Proposta de Adesão – Seguro de Acidentes Pessoais Coletivo”, necessário ressaltar que o documento fora devidamente assinado pela consumidora e nele continha informações de autorização de “descontos do prêmio do seguro”, bem ainda autoriza “a comandar descontos em qualquer outra conta bancária vinculada a meu cpf”.
6. Diante das informações prestadas resta demonstrada a intenção de contratação do serviço pela consumidora.
7. Não há se falar em necessidade de perícia grafotécnica, pois, a assinatura aposta no contrato é semelhante as demais colacionadas aos autos.
8. Embora demonstrada a contratação do serviço de seguro, há nos autos informação (protocolo n.o 2988048) de que a consumidora requereu o cancelamento do serviço, pedido este que não foi atendido pela empresa.
9. Em análise aos termos do contrato de prestação de serviço, consta forma extremamente onerosa para se realizar o pedido de cancelamento, o que não se apresenta razoável, na medida em que quando a consumidora manifestou o seu desejo de encerrar as cobranças, deveria a empresa adotar as devidas providencias, o que não foi feito, motivo pelo qual os valores descontados devem ser devidamente restituídos à consumidora.
10. Nesse ponto, necessário se faz consignar que a devolução do valor adimplido deve se dar na forma simples e não dobrada, porquanto inaplicável ao caso em apreço o disposto no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que houve a contratação e não fora comprovada a má-fé da prestadora de serviço.
11. Restando comprovado nos autos, a ocorrência de descontos indevidos nos parcos recursos financeiros da Recorrida é evidente os prejuízos sofridos ante a presumível dificuldade para suprir as despesas necessárias à sua sobrevivência e/ou de sua família, restando comprovada a conduta desrespeitosa e desidiosa da instituição financeira na administração dos seus contratos, caracterizando o dano moral.
12. A toda evidência, a situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do consumidor.
13. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
14. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se adequa aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
15. Sentença reformada.
16. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025283-24.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VANIA CORREA FARIA - CPF: 786.449.411-00 (RECORRENTE), EMERSON FLORENTINO RODRIGUES - CPF: 953.629.751-53 (ADVOGADO), SEBASTIAO DOS SANTOS HENRIQUES - CPF: 014.350.261-10 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (RECORRIDO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022